Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Trata-se de novo pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela apelada/autora CLEIDE MALHEIROS ROCHA antes do julgamento da apelação interposta contra a sentença de ID 31569073, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de ID no 58732613 e ID 58732615 e condenar a ré, ainda, ao pagamento de danos materiais e morais. Em suas razões (ID 34873785), a apelada alega que por meio da decisão de ID 33556473, esta relatoria deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a apelada excluísse seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Afirma que “até a presente data o Banco Apelante AINDA MANTÉM a Apelada no cadastro de inadimplentes do Banco Central do Brasil (SCR – Sistema de Informação de Crédito), conforme Doc. 1, obtido em 26/04/2022, como PREJUÍZO do banco” (ID 34873785 – Pág. 1) Diz que o registro como devedora no Banco Central está inviabilizando a realização de um empréstimo junto a Caixa Econômica Federal para aquisição de um imóvel, cujas arras já foram pagas no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) e que poderá ser perdida. Ao final, requer “a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, para determinar que o Banco Apelante retire o nome da Apelada do cadastro do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em razão dos contratos fraudulentos de ID 31568857 (Contrato n. 00169600991); ID 31568823 (Contrato n. 00169484011); e ID 31568824 (Contrato n. 00169447031).” É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 300 da lei processual civil, poderá deferir tutela provisória requerida em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vejo que o nome da apelada consta no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (ID 34873784), fato que está inviabilizando o financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, o que demonstra inequívoco perigo de dano. Ainda, a urgência do caso é perceptível em razão da manifestação expressa da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no seguinte sentido, “alertamos ainda que, como o financiamento habitacional continuou prosseguindo normalmente, foi dado o valor de R$170.000,00 de entrada e pela Lei de Arras, a Senhora perderia esse valor caso não finalize a compra em virtude desta restrição feita indevida junto ao BACEN” (ID 34873783). Por outro lado, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que a sentença de ID 31569073 considerou que o apelante/réu praticou ato ilícito ao permitir que terceiros, de forma fraudulenta, contratasse consigo cartão de crédito em nome da apelada/autora, que geraram a restrição perante o Banco Central do Brasil. Ademais, esta relatoria, por meio da decisão de ID 33556473, já havia deferido anteriormente a tutela provisória de urgência incidental, para determinar que a apelante excluísse o nome da apelada dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Ante o exposto, DEFIRO o pedido incidental de tutela de urgência, para determinar que o apelante/réu exclua, em 48 (quarenta e oito) horas, o nome da apelada/autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, com relação aos contratos objetos da presente demanda, até o julgamento final de mérito, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,000 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, sem o prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Confiro à decisão força de mandado de intimação. Operada a preclusão, inclua-se o feito em pauta para julgamento do mérito da apelação, na forma requerida na petição de ID 33314576. Publique-se.